Tribunal: TJSP
Processo: 1001412-62.2023.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS JOELHOS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior direito do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho de modo parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão apurados conforme artigo 3o da Emenda 113/2021 na redação original até agosto de 2025 (a partir de setembro de 2025, tal dispositivo passou a regular exclusivamente os precatórios - ver Emenda Constitucional 136/2025), aplicando-se a partir daí o Ipca-e conforme Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".